Tribunal: TJSP
Processo: 1501174-72.2022.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da lei no 11.343/2006). Recurso defensivo.
Preliminares. Arguição de ilegitimidade da busca domiciliar e da busca pessoal. Não acolhimento. Acusado pôs-se em fuga em disparada quando notou a aproximação dos guardas civis que realizavam patrulhamento preventivo, e entrou em residência que contava com denúncias de tráfico,

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da lei no 11.343/2006). Recurso defensivo.
Preliminares. Arguição de ilegitimidade da busca domiciliar e da busca pessoal. Não acolhimento. Acusado pôs-se em fuga em disparada quando notou a aproximação dos guardas civis que realizavam patrulhamento preventivo, e entrou em residência que contava com denúncias de tráfico, conseguindo empreender fuga pelos fundos do imóvel. Agentes da lei que encontraram porções de cocaína e eppendorfs vazios no interior da residência. Crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo. Existência de quadro de fundada suspeita a autorizar o ingresso no imóvel. Admissibilidade da ação da guarda municipal, legitimada pelo artigo 301, caput, do Código de Processo Penal, e pela Lei no 13.022/14. Órgão integrante do sistema de segurança pública. Entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF no 995. Preliminares afastadas.
Mérito. Pretensão absolutória ao argumento de insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Responsabilidade do acusado e destinação mercantil das drogas apreendidas evidenciadas. Esclarecimentos prestados pelos guardas responsáveis pela diligência em harmonia com o conjunto probatório produzido. Defesa que não produziu provas para demonstrar a veracidade do álibi sustentado pelo acusado (artigo 156 do CPP). Acusado posteriormente preso em flagrante em companhia de seu irmão, na mesma residência, possuindo em depósito expressiva quantidade e variedade de drogas. Sentença condenatória preservada.
Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Ausência de agravantes ou atenuantes. Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11. 343/2006. Habitualidade criminosa demonstrada. Réu que ostenta diversas anotações por atos infracionais equiparados ao delito de tráfico de drogas e foi, após o crime objeto da presente ação penal, preso em flagrante por possuir, na mesma residência, junto com seu irmão, expressiva quantidade de entorpecentes. Regime fechado para início de cumprimento da pena não comporta abrandamento. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas ou a concessão do sursis.
Recurso desprovido.